Tribunal: TJMT
Processo: 1025046-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025046-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CLEUZA OLEKSEN DE ANDRADE 92284191134 - CNPJ: 25.902.077/0001-88 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) - TAXAS ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Federal nº 147/2014 alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/2006) e, visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI.

O Superior Tribunal de Justiça definiu incidente a alíquota zero ao microempreendedor individual para taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo, dentre as quais a Taxa de Fiscalização e Localização de Funcionamento - TFLF e a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1002123-47.2023.8.11.0007
,
extinguiu, em partes, a execução fiscal, no que concerne aos lançamentos n. 79269/2018 e 381230/2019 da CDA nº 223/2023, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que “
o artigo 13 da LC 123/2006, em seu § 1º, inciso XV, é cristalino ao expor que o pagamento dos impostos e das contribuições devidos no regime tributário do Simples Nacional não exclui os demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios não relacionados nos incisos do
caput
”.

Argumenta que “o disposto no art. 4°, § 3° da Lei Complementar 123/2006 deverá ser interpretada de modo a não conflitar com a Constituição Federal, ou seja, de modo a não conferir isenções de tributos dos outros entes da federação, ante a impossibilidade
da
União invadir a competência tributária dos demais entes” (sic).

Aduz que a cobrança efetuada é legal e observa a legislação municipal, bem como que entendimento diverso implicaria renúncia de receita.

Demais disso, alega que “a interpretação extensiva do § 3º do art. 4º da Lei Complementar n.º 123/2006 padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que não pode um ente federativo instituir isenção de tributo que não seja de sua competência, pelo que requer seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §3º do art. 4º da Lei Complementar n.º 123/2006, ou, ainda, que seja declarada sua interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a limitar a isenção nela prevista aos tributos de âmbito federal”.

Com essas razões,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo
, bem como, que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do §

3º do art. 4º da LC 123/2006, ou sua interpretação conforme a CF/88, afastando sua aplicação no presente caso.

Não houve contraminuta.

Não é necessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002123-47.2023.8.11.0007, extinguiu, em partes, a execução fiscal, no que concerne aos lançamentos n. 79269/2018 e 381230/2019 da CDA nº 223/2023, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Pois bem. Verifica-se a partir da análise ficha cadastral da executada na JUCEMAT (ID 113412621), que, embora
esta
atualmente não se enquadre mais como microempreendedora individual (MEI), conforme alegado pelo exequente, possuiu essa característica no período compreendido entre 16.08.2016 e 31.12.2019.

No ponto, observa-se que lançamentos nº 279269/2018 e 381230/2019 da CDA nº 223/2023, que embasa a presente execução, referem-se a cobrança de taxa de alvará relativas a tal lapso temporal, a qual é ilegal.

Com efeito, o artigo 179 da Constituição Federal estabelece que as Unidades Federativas estão obrigadas a conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias. Vejamos:

Art. 179 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Desta feita, visando dar efetividade ao que determinada a Constituição Federal, a Lei Complementar n.º 123/2006 instituiu-se o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional que, em seu artigo 4º, garante a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás, bem como reduz a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

(...)

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, bem como fora oportunizada a manifestação das partes, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concerne aos lançamentos nº 279269/2018 e 381230/2019 da CDA nº 223/2023, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança), devendo prosseguir o feito em relação ao débito remanescente (lançamentos nº 449133/2020, 692566/2021e 774953/2022).

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DO EXECUTADO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o prosseguimento do feito, pugnando o que entender por direito, já apresentando, em mesmo prazo, o demonstrativo atualizado do débito exequendo, levando em consideração a exclusão dos referidos lançamentos da CDA.

(
...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
há legalidade na cobrança de taxa de alvará de funcionamento em desfavor de
Microemp
reendedora
Indivi
dual (MEI).

O tema é singelo e
despicienda
maiores esforços argumentativos.

Isso, pois, com o objetivo de favorecer os empreendedores que contam com menos recursos, foi editada a Lei Complementar nº 123/2006 que, com redação dada pela LC nº 147/2014, dispõe sobre a isenção de taxas a esse grupo profissional.

Esta é a redação legislativa:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...)

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial nº 1.812.064/MG proferiu entendimento, confira-se:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2020)

Dessa forma, verifica-se que o referido dispositivo legal
,
visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI
, de forma que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau está em consonância à legislação e à jurisprudência aplicáveis na hipótese
.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,

para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024